Tribunal: TJDFT
Processo: 0723524-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723524-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO DONISETE MARTINS AGRAVADO: DIOGO GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maurício Donisete Martins contra decisão do Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Goodwill Gestão Empresarial e Participações Ltda., indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da origem previdenciária dos recursos e inexistência de elementos probatórios hábeis a justificar a impenhorabilidade alegada, nos seguintes termos, in verbis: “No caso concreto, verifica-se que o executado trouxe aos autos apenas o extrato da conta bancária relativa ao mês de fevereiro/2025, sem a indicação da origem dos valores ali depositados. Não foi apresentada qualquer documentação referente à conta do Banco Banrisul nem aos meses subsequentes de março e abril de 2025, conforme expressamente determinado por este Juízo. Além disso, o único laudo médico trazido aos autos apresenta CID L21, referente à dermatite seborreica, sem qualquer indicação de neoplasia ou doença grave. Assim, ausente comprovação da natureza alimentar e da imprescindibilidade do valor bloqueado à subsistência do devedor, indefiro o pedido de desbloqueio.” (ID no 236452190, processo de origem no 0730187-38.2024.8.07.0001) Nas razões recursais, o agravante alega que os valores bloqueados na conta do Banco Santander têm natureza previdenciária, provenientes de auxílio-doença pago pelo INSS, conforme extrato detalhado emitido pelo próprio Instituto e comprovante de transferência bancária oriundo do Banrisul. Argumenta que, embora não tenha apresentado inicialmente os documentos requisitados, juntou ao presente agravo prova da origem dos valores, consistente no extrato de benefício do INSS e no comprovante de TED da conta do Banrisul para a conta penhorada, ambos datados de 06/02/2025, coincidindo com a data do bloqueio judicial (11/02/2025). Aduz ainda que é portador de neoplasia maligna da tireoide (CID C73), conforme laudo médico recém obtido e também anexado ao recurso, o que evidencia a situação de vulnerabilidade pessoal e financeira, tornando os valores bloqueados essenciais à sua subsistência e tratamento médico. Pontua que, nos autos dos embargos à execução, foi proferida sentença reconhecendo a nulidade da execução, diante da ausência de título executivo líquido e certo, decisão esta que reforça a ilegalidade e inutilidade da penhora mantida. Pondera que a manutenção do bloqueio causa dano grave e de difícil reparação, dada a natureza alimentar dos valores e a situação de saúde do agravante, requerendo, por isso, a concessão da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio da quantia penhorada. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o desbloqueio da verba penhorada, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e consequente liberação definitiva dos montantes. Beneficiário da justiça gratuita (ID no 237821091, autos originários). É a síntese do que interessa. ADMISSIBILIDADE Conheço do recurso. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise desses dois pressupostos cumulativos, à luz dos documentos que instruem o agravo de instrumento e dos elementos constantes dos autos originários. No tocante à probabilidade do direito, observo que os documentos apresentados com o recurso — especialmente o extrato de benefício emitido pelo INSS e o comprovante de transferência bancária oriundo do Banrisul — são aptos, em tese, a demonstrar a natureza previdenciária dos valores constritos. Além disso, o novo laudo médico que aponta o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C73) reforça o argumento de que o agravante se encontra em condição de vulnerabilidade, situação que, se confirmada, pode atrair a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, conforme interpretação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, a despeito da relevância dos novos documentos juntados em sede recursal, constata-se discrepância entre os elementos apresentados na origem e aqueles trazidos com o agravo de instrumento, o que impede, neste momento, o acolhimento do pedido de antecipação da tutela recursal. Na primeira instância, o agravante deixou de apresentar documentos essenciais requisitados pelo juízo, inclusive quanto à origem e regularidade das transferências bancárias, o que motivou o indeferimento do desbloqueio. A apresentação extemporânea e dissociada dos documentos impõe a necessidade de prévia oitiva da parte adversa, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa. Ademais, a própria execução encontra-se suspensa, o que impede qualquer movimentação processual voltada à satisfação do crédito. Assim, não há risco imediato de levantamento da quantia bloqueada pelo credor, afastando-se, neste momento, a caracterização do perigo de dano grave ou de difícil reparação necessário à concessão da tutela recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator